Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708147-84.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença. 2. Sendo inoportuno o pedido de desistência da ação protocolado após a prolação da sentença de mérito, mas por se mostrar incompatível com o direito de recorrer, deve ser o pedido acolhido, por preclusão lógica, para homologação apenas da desistência dos embargos de declaração sub judice no momento do seu protocolo. 3. Agravo interno interposto conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, §5o, e 487, inciso III, alínea “c”, ambos do CPC, defendendo que a turma julgadora desconsiderou por completo a diferença entre desistência da ação e renúncia ao direito. Assevera que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, como ocorre na presente hipótese, pode ser apresentada após a prolação da sentença, desde que anteriormente ao trânsito em julgado. Acrescenta que, por envolver ato de disposição do direito material subjacente à ação, a homologação da renúncia é provimento de mérito, implicando, portanto, na extinção do processo com resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, §5o, e 487, inciso III, alínea “c”, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023